Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-78.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706485-78.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HDI SEGUROS S.A., ELAINE CRISTINA MOURA MACHADO EMBARGADO: ELAINE CRISTINA MOURA MACHADO, HDI SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Consoante os petitórios de IDs 27417603 e 27417606, ELAINE CRISTINA MOURA MACHADO informa a celebração de transação, com fulcro no art. 840 do Código Civil. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil, homologo a transação e julgo extinto o processo, com exame de mérito. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, baixem os autos à origem. Determino a retirada de pauta de julgamento do presente processo. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador